Tribunal: TJDFT
Processo: 0031012-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA QUE VINCULA O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IMPOSTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
2. É abusiva cláusula que prevê a data da entrega do imóvel com base no contrato de financiamento.
3. A entrega do imóvel fora do prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes (Tema 971/STJ).
4. As despesas relativas a impostos, taxas condominiais e despesas ordinárias têm natureza de obrigação propter rem, que se constituem em razão da coisa, e cabem à construtora/incorporadora, enquanto detiver os poderes inerentes à propriedade.
5. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal (Tema 970/STJ).
6. A sucumbência mínima pressupõe o não acolhimento de parte insignificante do pedido, o que não se observa quando parte da pretensão julgada improcedente demonstrar relevância jurídica ou econômica.
7. Negou-se provimento aos apelos.